Tribunal: TJBA
Processo: 0520607-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520607-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON DOS SANTOS PEREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – ALEGADA PERDA REMUNERATÓRIA – AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA DO ÍNDICE DE 11,98% – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA – TEMA 5 DO STF – LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA – TEMA 6 DO TJBA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – VERBAS EVENTUAIS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0520607-66.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
ADILSON DOS SANTOS PEREIRA e outros (6)
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA e, em sede de reexame necessário, MANTER PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S